Tribunal: STF
Processo: Rp 939
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-31
Data de publicação: 1977-03-31

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO QUE ARGUI A INCONSTITUCIONALIDADE
DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, PROMULGADA EM 23.7.75.
- SÃO INCONSTITUCIONAIS OS SEGUINTES DISPOSITIVOS DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL EM CAUSA: A) ARTIGO 15 E SEU
PARAGRAFO ÚNICO, POR OFENSA AO ARTIGO 57, I, COMBINADO COM O
ART. 13, III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69; B) AS
EXPRESSÕES 'OU DE ESTANCIAS HIDROMINERAIS OU DE AREAS
DE INTERESSE DE SEGURANÇA NACIONAL' DO ARTIGO 29, POR
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 35, I, COMBINADO COM O ARTIGO 13, VIII, DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69; C) AS EXPRESSÕES 'ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA' DO INCISO IV DO ARTIGO 43, POR IMPLICAREM
RESTRIÇÃO AO PRECEITUADO NO ARTIGO 56 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
A SER OBSERVADO PELAS CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS, POR FORÇA DO
ARTIGO 13, III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69; D) ARTIGO
128, POR OFENSA AO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 170 DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69, E E) ARTIGO 248 E SEU
PARAGRAFO ÚNICO, POR VIOLAÇÃO DO ARTIGO 57, II,
COMBINADO COM O ARTIGO 13, III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
1/69.
- CONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES 'PRIVATIVAMENTE'
E 'NOS CASOS PREVISTOS NESTA CONSTITUIÇÃO' CONTIDAS,
RESPECTIVAMENTE, NO 'CAPUT' E NO INCISO XIV DO
ARTIGO 35, BEM COMO NO ARTIGO 42, UMA VEZ QUE,
SEGUNDO O MODELO FEDERAL, AOS TRIBUNAIS DE CONTAS
ESTADUAIS CABE A INICIATIVA DAS LEIS A QUE SE
REFERE O ARTIGO 115, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA PROCEDENTE,
EM PARTE.